Tribunal: STF
Processo: ADI 4092
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.198/2008 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE INSTITUI O FERIADO DE SÃO JORGE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE REGRA FEDERAL NÍTIDA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS EDITADAS COM FUNDAMENTO NA PRESERVAÇÃO DE BENS IMATERIAIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A Lei Federal n. 9.093/1995, que previu como feriados civis a data magna do Estado fixada em lei estadual (art. 1º, II); os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do Município, fixados em lei municipal (art. 1º, III); e, como feriados religiosos, os dias de guarda, declarados em lei municipal, de acordo com a tradição local e em número não superior a quatro, neste incluída a Sexta-Feira da Paixão (art. 2º), não os restringe apenas a esses casos.



    2. É possível que Estados e Municípios, com o objetivo de preservar a memória de bens imateriais, instituam feriados de alta significação étnica.



    3. Ação direta julgada improcedente.